Tribunal: TJES
Processo: 5006817-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006817-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: NATALIA NARDI GUZZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN FIXO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por contribuinte, reconhecendo a inexistência de fato gerador para cobrança de ISSQN fixo referente às Certidões de Dívida Ativa nºs 51042/2022 e 51072/2023, e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixos de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento de baixa cadastral afasta a alegação de inexistência de fato gerador do ISSQN fixo; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou a presunção de legitimidade do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa; e (iii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais do art. 85 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN, somente elidida por prova inequívoca da inexistência do fato gerador.

A mudança de residência da executada e sua posterior contratação em regime celetista não demonstram, de forma inequívoca, a cessação da atividade tributável, especialmente diante da ausência de requerimento formal de baixa de inscrição municipal.

A ausência de protocolo de pedido de suspensão da inscrição municipal impede o reconhecimento automático da descontinuidade da atividade, sendo válida, portanto, a cobrança do ISSQN na modalidade fixa.

A manutenção da decisão de origem compromete a arrecadação tributária e enfraquece a execução fiscal fundada em título executivo dotado de presunção legal de validade.

O arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo não se mostra adequado quando o valor da causa é certo e não irrisório, devendo ser observados os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015, salvo demonstração de hipótese excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento formal de baixa cadastral impede o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ISSQN fixo.

O crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, salvo se demonstrada a excepcionalidade da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais – Comarca da Capital (Id nº 64220087), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
NATALIA NARDI GUZZO
, reconhecendo a ausência de fato gerador relativamente às certidões de dívida ativa nºs 51042/2022 e 51072/2023, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, ainda, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9721794, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a fixação dos honorários advocatícios não observou os critérios legais do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, porquanto a hipótese não se enquadra na exceção do § 8º da mesma norma, tendo em vista que o valor da causa não pode ser considerado inestimável ou irrisório;
(II)
a legitimidade do lançamento do ISSQN na modalidade fixa, asseverando que a inscrição do contribuinte no cadastro municipal gera a presunção de que a atividade tributável foi realizada, nos termos do art. 144, § 2º, e art. 145, I, do CTN; e que
(III)
a baixa cadastral não foi requerida pela executada, razão pela qual é válida a cobrança do tributo, inexistindo motivo para a desconstituição do crédito tributário regularmente inscrito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, com valor atribuído à causa de R$ 5.509,83 (cinco mil, quinhentos e nove reais e oitenta e três centavos), em desfavor de
NATALIA NARDI GUZZO
, em razão de suposto inadimplemento do tributo municipal ISSQN, lançado na modalidade fixa.

No caso em exame, identifica-se plausibilidade jurídica no argumento apresentado pelo agravante, especialmente quanto à presunção de liquidez e certeza que reveste o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Essa presunção apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca da inexistência do fato gerador, o que não restou suficientemente demonstrado pela agravada.

Isso porque, a mera comprovação de mudança de residência pela executada, bem como sua posterior contratação sob regime celetista, não constituem, isoladamente, causas suficientes para infirmar a presunção de que o serviço continuava a ser prestado no exercício tributado, sobretudo quando não se comprova nos autos a protocolização da solicitação de suspensão da inscrição no cadastro municipal, conforme se depreende do documento juntado no ID nº 51078619, do processo de referência, no qual não há nenhum registro de recebimento pela municipalidade.

Acrescente-se que a manutenção da decisão agravada importa risco de dano à arrecadação tributária do ente público, com possível frustração da execução fiscal fundada em título cuja presunção de legitimidade não restou desconstituída.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade articulada pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.